Tribunal: STF
Processo: RHC 258337
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 972208-GO, assim ementado (eDOC 74):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em razão de furto de bens avaliados em R$ 239,80, subtraídos de estabelecimento comercial. 2. A decisão de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens superior a 10% do salário mínimo e a reincidência da paciente em delitos contra o patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto de bens avaliados em 16,9% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência da paciente em crimes contra o patrimônio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A reincidência e a habitualidade delitiva da paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois indicam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo vigente. 2. A reincidência e habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, indicando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em razão da prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal - furto de 1 (uma) calça jeans e 1 (um) par de óculos de sol pertencente ao estabelecimento comercial Riachuelo, avaliados no total de R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, que, segundo alega, se justifica pela ausência de lesividade, uma vez que a res furtiva possui valor ínfimo e foi restituída à vítima



    É o relatório. Decido.



    1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No caso concreto, o Tribunal local afastou o princípio da insignificância com base nestes fundamentos (eDOC 04, p. 2):



    1- Do princípio da insignificância e da possibilidade de aplicação de regime mais brando. 



    Inicialmente, mostra-se incomportável, em sede da via estreita do habeas corpus, a análise do reconhecimento do princípio da insignificância e da alegação de que, em caso de hipotética condenação, a paciente cumprirá a pena em regime diverso do fechado, por demandarem dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção, analisáveis na ação penal correspondente. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Registra-se que, em exame superficial, não se constata manifesta ilegalidade a ser combatida por meio de mandamus, uma vez que não se denota o preenchimento dos requisitos perfilhados pela jurisprudência pátria para a aplicação do aludido princípio (mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão ao bem jurídico), diante do histórico criminoso da paciente e do valor subtraído ultrapassar o parâmetro correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo. 



    2- Da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. 



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, no dia 11/07/2024, e denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, em tese, subtraiu 01 (uma) calça jeans e 01 (um) par de óculos de sol, pertencentes à loja Riachuelo, avaliados em R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). 



    Ao contrário do aduzido na impetração, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que a manteve, na oportunidade da revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, apontaram elementos concretos para a custódia cautelar, à invocação da garantia da ordem pública, com base no fundado risco de reiteração delitiva (movimentos 18 e 61, dos autos originários 5675571-56.2024.8.09.0006). 



    Nesse sentido, conforme elencado nos pronunciamentos judiciais, a paciente é multirreincidente por ostentar 02 (duas) condenações definitivas anteriores pelos delitos de lesão corporal e ameaça (processo de execução 7001466-60.2023.8.09.0006 - SEEU), a par de responder a 03 (três) ações penais, 02 (duas) delas por delitos contra o patrimônio, possivelmente, cometido com o mesmo modus operandi (autos 5301014-74.2024.8.09.0006, 5319751-28.2024.8.09.0006 e 5483842- 14.2019.8.09.0006), em que, na primeira, sob as acusações de 02 (dois) furtos contra 02 (dois) estabelecimentos comerciais e ameaça contra uma funcionária, foi agraciada com a liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de cautelares alternativas, no dia 19/04/2024, mas voltou a ser presa novamente, contexto evidenciador de sua maior periculosidade social a convalidar o cárcere para a garantia da ordem pública. 



    Vale frisar, é assente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa serve como motivação fundamental da prisão, como na espécie. 



    A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ressalte-se que mencionadas circunstâncias indicam que outras medidas cautelares diversas à constrição corporal não são suficientes, tampouco adequadas. 



    Por conseguinte, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, não há espaço para a concessão do remédio constitucional.



    (...)



    Diante desse contexto, entendo que os requisitos para aplicação do princípio da insignificância restaram preenchidos em sua totalidade. 



    O delito foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e os bens furtados são de baixa monta e foram integralmente devolvidos a vítima, sem mácula. 



    Ainda nessa direção, aponto que a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipicidade material do crime de furto (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020 - grifei). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    Ademais, a existência de antecedentes ou de ações penais em curso, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor da paciente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de uma calça jeans e um óculos avaliados em R$ 239,80 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), bem que, ademais, foram devidamente restituídos à vítima, pessoa jurídica de elevada capacidade econômica.



    Nesse contexto, a atipicidade material da conduta conduz ao excepcional trancamento da ação penal em curso, no que concerne à imputação relativa ao crime de furto. Precedentes: HC 132.170 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.03.2016 e HC 138.507, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017.



    3. Assim, à vista do acima exposto, dou provimento ao recurso para conceder a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, determinando o trancamento da ação penal 6015197-09.2024.8.09.0006, em decorrência da atipicidade material da conduta imputada à paciente.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se ao TJGO e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente